Tribunal: TCU
Processo: 013.483/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão deferidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de pensão militar deferidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de pensão militar em benefício do Sr. Marcio Santana de Oliveira e da Sra. Maria José Silva de Oliveira, com o registro do correspondente ato; 9.2. restituir os autos à Sefip, para que observe o disposto no subitem 9.2.3 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , no tocante aos atos concessórios dos Srs. Emilson Rodrigues (peça 3) e Ely Pereira Fraga (peça 2).